Tribunal: CARF
Processo: 10980.726942/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.726942/2017-35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-006.100 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
ANDERSON GIOVANI DA ROCHA MIGUEL E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
AUTUAÇÃO FISCAL. NULIDADE.
Não padece de nulidade o auto de infração que tenha sido lavrado por agente
competente e sem preterição do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada ou aquela decorrente de acréscimo
patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva inverte o
ônus da prova, cabendo ao contribuinte aclarar a origem de tais valores
mediante a comprovação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do
direito de crédito constituído pelo Fisco.
DILIGÊNCIA / PERÍCIA.
Incabível realização de perícia ou diligência para que a administração tributária
junte aos autos provas que deveriam, por definição legal, em sede de inversão
do ônus probatório, ser apresentadas pelo próprio contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULAS CARF No 2,
34 e 108.
As penalidades de ofício e moratória não se confundem. Sendo devida, no caso
de lançamento de ofício, a penalidade no percentual qualificado de 150%
quando constatada a movimentação de contas bancárias por interpostas
pessoas.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726942/2017-35
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726942/2017-35

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 10-63.096,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, fl. 1355 a 1369, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, decorrente de depósitos bancários de origens
não comprovadas e acréscimo patrimonial a descoberto.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 852 a 1303) referente a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física dos anos-calendário 2012, 2013, 2014 e 2015 no qual
foi apurado imposto no valor de R$ 3.675.848,77, acrescido da multa de ofício
qualificada de 150% e juros de mora, em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos tendo em vista a variação
patrimonial a descoberto e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, na forma dos dispositivos legais sumariados na
peça fiscal.
Conforme Termo de Verificação do Procedimento Fiscal extraem-se os fundamentos da
atuação.
1. A análise dos elementos obtidos no curso da ação fiscal no contribuinte e nas ações
de diligência e fiscalização nas pessoas com quem manteve relações pessoais e
profissionais demonstrou que, ainda que mantenha seu patrimônio e recursos em nome
de terceiros, estes foram passíveis de identificação e foram direcionados a ele como real
proprietário, beneficiário e contribuinte de fato.
2. Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Jurídicas - Não encontra justificativa plausível a quitação de financiamento de
imóvel de terceiro por pessoa jurídica cuja atividade principal é o comércio, indústria e
exportação de madeira e posterior consideração de tal procedimento como empréstimo,
sem a apresentação de documentação probatória.
3. Quando se coloca a pessoa do contribuinte como real adquirente do imóvel e
proprietário da empresa participante, fica transparente a utilização de recursos da pessoa
jurídica para a aquisição de bem no interesse da pessoa física.
4. Ficou caracterizada a simulação do negócio realizado buscando ocultar a pessoa de
Anderson Giovani e a utilização de recursos provenientes de sua própria empresa para a
aquisição de bem pessoal, o que, sem a devida comprovação documental, não pode ter
outro enquadramento senão o de rendimentos recebidos sem vínculo empregatício.
5. Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada - O contribuinte, que reconheceu utilizar contas-correntes bancárias de
terceiros para a movimentação de recursos financeiros, em todas as oportunidades em
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726942/2017-35

que foi intimado a se manifestar, sempre se limitou a simples manifestações, sem
apresentação de qualquer prova documental.
6. O conjunto de créditos verificados nas operações das contas-correntes utilizadas pelo
contribuinte, das quais não comprovou origem por meio de documentação hábil e
idônea, constituem a base de cálculo para a infração tributária prevista no artigo 42 da
Lei 9.430/96.
7. Acréscimo Patrimonial a Descoberto - O acréscimo patrimonial se deu em função da
movimentação dos recursos que transitaram nas contas-correntes bancárias utilizadas
pelo contribuinte, sendo identificados pagamentos diretamente relacionados com a
aquisição de bens.
8. Multa Qualificada - Restou comprovada a participação do contribuinte como mentor
intelectual e principal beneficiário num contexto de pessoas físicas e jurídicas cujo
intuito era ocultá-lo como real proprietário de bens, recursos e empresas do ramo de
exportação de madeira.
9. O conjunto de condutas do contribuinte se torna mais grave quando se omite de
apresentar documentação de bens em nome próprio e de terceiros, e sobre a
movimentação de recursos que transitaram nas contas-correntes bancárias por ele
utilizadas, tendo também se omitido de apresentar a declaração de imposto de renda
pessoa física do ano-calendário 2015. Tal conduta evidencia a intenção de ocultar
patrimônio e recursos (fraude), além de simulação de negócio constatada na aquisição
de imóvel em nome de terceiro (simulação).
10. Diante de todos os elementos de prova, com base nas respostas fornecidas,
documentos entregues, diligências realizadas e depoimentos coletados, ficou
caracterizada a presença de dolo, mediante a prática de interposição fraudulenta na qual
o contribuinte se utilizava de familiares, funcionários e amigos na intenção de se ocultar
como real proprietário de bens e recursos.
11. Responsabilidade Solidária - Os fatos demonstrados no Termo de Verificação do
Procedimento Fiscal comprovam que os atos praticados por Mauro Castorino, ex-
funcionário, sócio e interposta pessoa de Anderson Giovani da Rocha Miguel, foram
cometidos com infração da lei.
12. O Sr. Mauro Castorino, ao não separar suas operações bancárias próprias daquelas
do contribuinte, agiu em conjunto com este atuando na condição de infrator e, portanto,
de sujeito passivo, devendo responder, conjunta e objetivamente, pelas decorrências
tributárias de seus atos.
Da impugnação
Anderson Giovani da Rocha Miguel e Mauro Castorini, por seu procurador, apresentam
a impugnação da exigência às fls. 1316 a 1349. Suas alegações estão, em síntese, a
seguir descritas.
1. Preliminarmente - Alguns vícios maculam o processo, tornando-o nulo.
2. O relatório apresentado pelo Agente Fiscal não ilustra de fato a realidade de que se
sucedeu desde o início do procedimento fiscalizatório.
3. Antes da lavratura do respectivo auto foram colhidas informações relevantes que
contradizem as afirmações descritas na suposta irregularidade cometida e que não
restaram consignadas no momento da lavratura do auto de infração, o que dificulta a
produção de sua defesa, impondo-se a inépcia do auto.
4. Não concorda com a autuação, pois não foram observadas as informações e
documentos que contrapõem a apuração perpetrada, de tal forma que a mesma não deve
ser mantida.
5. Nos mais comezinhos princípios de processo, seja judicial ou administrativo, é
assegurado o contraditório e a ampla defesa mas é lógico que somente será possível
exercer esses direitos até constitucionalmente assegurados se sabido o que contraditar
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726942/2017-35

ou do que se defender. Descrever fatos, não é apenas contar parte do ocorrido, mas
explicitar exatamente o que aconteceu.
6. O antigo Conselho de Contribuintes, hoje denominado Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF tem reiteradamente promovido a anulação de autos de
infração que não continham a descrição dos fatos.
7. Salutar a observação do art. 26, parágrafo1°, inciso VI, da Lei n°9.784/99. A alegação
de nulidade absoluta pode ser levantada a qualquer tempo no processo administrativo.
8. Ainda, o artigo mencionado no auto de infração que ora ficou subentendido como
infringido também não merece guarida, pois fundamentado de forma genérica. Nessa
linha, a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes menciona a necessidade
legal de se indicar o dispositivo legal infringido, sob pena de se decretar a nulidade do
lançamento, por caracterizar-se como vício formal insanável, tendo em vista que
impossibilita o exercício pleno do direito de defesa e contraditório do contribuinte.
9. Assim, é imperioso que as exigências de crédito tributário consubstanciadas no
processo administrativo em epígrafe sejam anuladas, pois não houve a descrição exata
dos fatos, bem como a indicação do dispositivo legal que ampara é genérica, conforme
amplamente relatado na presente impugnação, sob pena de ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
10. Do Princípio da Razoabilidade Aplicado ao Regime do Processo Administrativo É
do conhecimento de todos, que o regime adotado ao processo administrativo fiscal
difere um pouco da maneira aplicada ao processo judicial, haja vista que neste se busca
a verdade formal, enquanto naquele busca-se a verdade material.
11. É mister relevar que, muito embora seja da análise pessoal do agente fiscalizador,
este também deve se pautar sempre aos princípios inerentes ao processo administrativo,
o que de fato não ocorreu.
12. Mas nem por isso, quando ficar evidenciado em qualquer momento do processo
administrativo fiscal que a pena aplicada está elevada excessivamente, o órgão
fiscalizador quando provocado deverá necessariamente se manifestar quanto ao pleito,
haja vista os princípios que norteiam o processo administrativo fiscal.
13. Um dos princípios que podem ser adotados ao presente caso, é o princípio da
razoabilidade, que cada vez mais se busca identificar o limite da lei, que haverá de
balizar o terreno onde deverá atuar a interpretação judicial. Assim, embora não se possa
recusar ao juiz uma atividade criativa, para individualizar a norma genérica da lei, é
imperativa sua submissão à ordem jurídica.
14. Hoje é indiscutível que o princípio da razoabilidade tem base constitucional,
conforme o art. 5°, § 2° da CF, pois está implícito no sistema e, como tal, deve ser
observado.
15. Dessa forma, a anulação do ato administrativo é a sanção utilizada para corrigir um
ato irregular, baixado em desconformidade com a proporcionalidade ou razoabilidade,
que devem estar obrigatoriamente presentes na atuação pública, com o intuito de sempre
afastar os excessos injustificáveis, face ao princípio da razoabilidade previsto no artigo
2°, da Lei 9.784/99.
16. Da aplicabilidade do princípio da Verdade Material no presente caso A exigência da
verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal.
17. O princípio da verdade material é aplicável ao processo administrativo, na qual o
julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de
outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados. Portanto, em
respeito a esse princípio, inerente ao processo administrativo, as razões trazidas deverão
ser apreciadas, sob pena de não chegarmos à verdadeira elucidação dos fatos.
18. Do Direito - Na presente autuação, os argumentos preliminares confundem-se com o
próprio direito, pois a lavratura do presente processo administrativo não deveria ter
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726942/2017-35

ocorrido por ausência de previsão legal para tanto, não se vislumbrando as supostas
irregularidades fiscais cometidas pelo Impugnante, o que determinou apuração indevida
de contribuições a recolher, de tal forma que as exigências dos créditos tributários ora
apontados não devem ser mantidas.
19. Da Aplicação dos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Legalidade na
Autuação Administrativa A administração, por intermédio do Agente Fiscal, deve
respeitar, antes de tudo, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade
na autuação administrativa.
20. Logo, deverá merecer censura o ato administrativo que não guarde uma proporção
adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar, conforme
ocorreu no presente caso.
21. A autoridade pública tem o dever legal e moral, dentro do que rege o ordenamento
jurídico, em atuar com respeito a proporcionalidade que deve ser vivenciada a
sociedade, servindo de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico.
22. Importante ressalvar que tema da segurança jurídica é um direito fundamental e tem
assento constitucional no princípio do Estado de Direito.
23. Diante de todas as razões expostas, e na afronta aos princípios constitucionais
relatados, resta latente e imprescindível a nulidade do presente processo administrativo,
decretando, por conseqüência, seu arquivamento.
24. Da ilegalidade da cobrança de multa agravada e juros de mora Na hipótese de
manutenção da multa, o que não se espera, o ora Impugnante entende que o valor que se
pretende aplicar, além de desarrazoado, se mantido, ofende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
25. Não foi realizada a devida gradação da multa , contrariando expressamente os
preceitos legais suscitados, o que revela a nulidade da multa que ora se impugna.
Consoante demonstrativo do débito, verifica-se que foram aplicados valores
exorbitantes a título de multa e juros de mora.
26. Foi duplamente punido pelas mesmas infrações e tal procedimento não encontra
respaldo em nosso ordenamento jurídico e, via de conseqüência, os autos de infração
consubstanciados no processo administrativo que ora se impugna não preenchem os
requisitos legais, maculando-os de nulidade.
27. A cobrança de multa agravada caracteriza-se em multa confiscatória, em razão do
montante excessivo diante da "suposta" infração tributária, totalmente execrada em
nosso sistema.
28. A sanção tributária, como qualquer outra sanção, tem por finalidade dissuadir o
possível devedor de eventual descumprimento da obrigação a que estiver sujeito e,
assim, tão somente estimular o pagamento correto e pontual dos tributos, sob risco de
sua oneração, não podendo nunca ser utilizado como expediente ou técnica de
arrecadação, como verdadeiro tributo disfarçado.
29. Tanto a instituição de tributos como a previsão de multas devem conformar-se não
apenas ao princípio da legalidade, mas também aos demais princípios, sob pena de
invalidade. Não é o fato de a multa estar prevista em lei que dispensa a análise da
validade do dispositivo.
30. Assim, temos bastante claro que a multa em apreço caracteriza-se pela negação do
princípio da gradação da penalidade, segundo o qual a mesma deve ser dosimetrada,
levando-se sempre em conta a natureza e as circunstâncias da infração.
31. No caso, o montante da multa exigido, conduz ao confisco tributário, que a
Constituição Federal veda. Esta vedação, por ser norma constitucional, não pode ser
desconhecida pela Administração Pública, nem ofendido pela legislação ordinária
invocada, principalmente porque o servidor público não é obrigado a cumprir normas
ilegais ou leis inconstitucionais (Inteligência do artigo 116, I e III dos Estatutos, Lei
8.112/90)
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726942/2017-35

32. É certo que a desproporção entre o desrespeito à norma tributária (não pagamento
do tributo) e sua consequência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta,
atentando contra o patrimônio do contribuinte, caso seja fixada em percentual superior
ou próximo ao do tributo, fato que contraria ao disposto no inciso IV do art. 150 da
CRFB/88.
33. Como vemos, impõe-se afirmar a inconstitucionalidade da multa imposta no auto de
infração objeto do processo administrativo lavrado em decorrência do MPF em epígrafe,
por ter caráter confiscatório e, portanto, malferir o disposto no inciso IV, do artigo 150,
da Lei Maior.
34. Diante do acima mencionado, resta demonstrada a ilegalidade da incidência dos
juros moratórios e da multa agravada, pelo que, desde já, requer-se sejam os mesmos
desconsiderados, na eventualidade de Vossa Senhoria concluir por eventuais valores
devidos pela Impugnante.
35. Do Bis in Idem Por bis in idem, geralmente se entende a dupla tributação, por um
mesmo ente federativo, de um determinado fato, seja mediante adicionais previstos de
forma técnica, seja por meio de tributos distintos. Daí diferenciá-lo da bitributação,
caracterizada pela instituição de tributos idênticos por entes tributantes diversos.
36. Sem embargo, é válido conceber o bis in idem num sentido mais amplo, de dupla ou
múltipla tributação de determinado fato ou de uma mesma manifestação de capacidade
contributiva. Neste sentido, ele abrange as hipóteses de bitributação e também outras, de
tributação sucessiva no tempo. Já na esfera sancionatória, onde é reconhecido como um
princípio fundamental há muito tempo, pode ser compreendido como a proibição de
dupla penalização de uma mesma conduta ilícita ou de dupla valoração de circunstância
gravosa na fixação da sanção.
37. E é justamente por não se mostrar razoável, sob pena de ofensa ao postulado do
"non bis in idem", considerando que o Ilustre Fiscal não relevou para fins de autuação a
penalidade que fora imposta e encontra-se sob discussão nos Processos Administrativos
n°s 10980-722.103/2017-48 e 10980-722.100/2017-12 lavrado em face da empresa
LEGNO TRADE INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRA
LTDA., uma vez que a referida empresa é mencionada em diversas operações para
justificar a penalidade imposta e vertida no auto de infração objeto do processo
administrativo em epígrafe.
38. Do pedido - Diante do exposto, restando comprovada a plausibilidade do direito da
impugnante, requer seja recebida a presente impugnação, declarando-se a nulidade e/ou
improcedência dos lançamentos e/ou exigências dos créditos tributários ora
consubstanciados no processo administrativo em epígrafe, em virtude dos argumentos
acima expendidos e pela total lisura dos procedimentos adotados pela ora Impugnante.
Transferência para julgamento
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, em razão das conclusões abaixo sintetizadas:
Preliminar – Nulidade
(...) No processo administrativo fiscal, o cerceamento do direito de defesa resulta de
despachos e decisões. Assim, não pode ocorrer previamente à lavratura de atos ou
termos, entre os quais se inclui o auto de infração. Após a lavratura do auto de infração
e de sua ciência é aberto o prazo para o contribuinte impugnar a exigência fiscal, sendo-
lhe proporcionado devidamente o contraditório e a ampla defesa, pois, é só com a
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726942/2017-35

impugnação do auto de infração, que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte,
podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. (...)
Desta forma, não há que se falar em nulidade da autuação em pauta, haja vista que o
direito ao contraditório e a ampla defesa foram preservados.
Preliminar - Inconstitucionalidade/Ilegalidade
(...) As questões relacionadas aos princípios constitucionais não podem ser analisadas
pelo julgador da esfera administrativa. Essa análise foge à alçada das autoridades
administrativas, que não dispõem de competência para examinar hipóteses de violações
às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional. As autoridades
administrativas, enquanto responsáveis pela execução das determinações legais, devem
sempre partir do pressuposto de que o legislador tenha editado leis compatíveis com a
Constituição Federal e Código Tributário Nacional. (...)
Ainda, os interessados argumentam que no processo administrativo impera a busca pela
verdade material: De fato, no processo administrativo fiscal deve-se sempre buscar a
verdade material.
No entanto, ao contrário do que afirma o autuado em sua peça impugnatória, a
fiscalização empenhou enorme esforço e tempo para apurar a verdade material dos
fatos. E nesse sentido foi que levou em conta todos os documentos e esclarecimentos
apresentados e ainda efetuou diversas diligências, visando à correta apuração dos fatos
geradores de imposto de renda, conforme comprovam as diversas Intimações Fiscais
levadas à efeito.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, acréscimo patrimonial a
descoberto, omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não controlada
(...) Meras alegações desprovidas de provas não tem o condão de alterar o ato
administrativo devidamente motivado, pois este goza do atributo de presunção relativa
de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte a obrigação de comprovar e
justificar o que alega.
Multa Qualificada
(...) Conclui a fiscalização que a conduta adotada pelo contribuinte revelou a intenção
de ocultar patrimônio e recursos (fraude), além de simulação de negócio constatada na
aquisição de imóvel em nome de terceiro (simulação).
Não se trata, portanto, de uma simples omissão de rendimentos, pois ficou caracterizada
a presença de dolo, mediante a prática de interposição fraudulenta na qual o contribuinte
se utilizava de familiares, funcionários e amigos na intenção de se ocultar como real
proprietário de bens e recursos.
Bis in idem
O bis in idem, no direito tributário, ocorre quando o mesmo ente tributante cobra mais
de um tributo do mesmo contribuinte e sobre o mesmo fato gerador.
Assim, não cabe a alegação de bis in idem em relação a sujeitos passivos diferentes, no
caso, a pessoa jurídica – All Log Tecnologia e Consultoria em Logística Ltda. E a
pessoa física – o contribuinte.
Jurisprudências e Doutrinas Citadas
(...) No que se refere às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta
ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Responsabilidade Solidária
Mauro Castorino apresentou impugnação em conjunto com o contribuinte Anderson
Giovani da Rocha Miguel questionamento o crédito tributário e a multa, não se
manifestando em relação à responsabilidade a ele atribuída.
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726942/2017-35

Cientes do Acórdão da DRJ o contribuinte, em 12 de novembro de 2018 (fl.
1376), e o responsável solidário, em 12 de dezembro de 2018 (fl. 1380, ainda inconformados,
ambos formalizaram, conjuntamente, o Recurso Voluntário de fl. 1383 a 1405, em 11 de
dezembro de 2018, no qual apresentaram as razões que entendem justificar a reforma das
conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
PRELIMINARES
Do Princípio da Razoabilidade Aplicado ao Regime do Processo
Administrativo Fiscal
Insurge-se a defesa contra a conclusão da DRJ, sob o argumento de preclusão,
acerca da impossibilidade de busca de elementos via diligência, afirmando que o simples fato do
ilustre auditor fiscal não ter realizado a devida diligência para se buscar a verdade dos fatos
alegados, apesar de ter havida expressa solicitação nesse sentido, poderá esta ser debatida em
segunda instância se considerada excessiva nos termos apresentados pela Recorrente, em face
do princípio da razoabilidade que norteia o processo administrativo fiscal.
No presente tópico, a defesa trata do princípio da razoabilidade tangenciando um
indeferimento de diligência que não ficou claramente evidenciado na decisão recorrida.
Tampouco há evidências claras de tal pedido na impugnação.
Sobre a questão da juntada de provas ou pedido de diligências, mister
relembrarmos o que diz o Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726942/2017-35

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (...)
Como dito, o contribuinte não junta aos autos nenhum documento e não aponta os
motivos que justificariam a conversão do julgamento em diligência para obtenção de elementos
importantes para a compreensão dos fatos dos quais resultaram o lançamento.
Não se identifica, com clareza, na peça impugnatória ou na recursal, um efetivo
pedido de diligência que atenda aos requisitos acima elencados, razão pela qual sobre ele não
houve uma manifestação expressa da DRJ e, da mesma forma, não merece deste Relator.
Se a manifestação da defesa sobre diligência está relacionada à atuação da
Autoridade lançadora, esta não encontra amparo no que consta dos autos. Nota-se que o trabalho
desenvolvido no curso do procedimento fiscal não se limitou ao próprio contribuinte, mas se
estendeu a terceiros envolvidos, sempre intimando o fiscalizado a se manifestar sobre as
informações obtidas com estes que, frise-se, na grande maioria das vezes, foram corroboradas
pelo próprio contribuinte autuado. Ademais, estando a insurgência relacionada a uma eventual
falha na constituição do crédito tributário, seria tema de mérito e como tal, terá o momento
oportuno para ser analisada neste voto.
Por outro lado, assim dispõe a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, não caberia parar o rito processual para uma busca genérica e às escuras de
informações que viessem a ensejar alguma modificação no lançamento. Portanto, não tendo o
contribuinte apresentado elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
Fazenda Pública constituir o lançamento que pudessem justificar a conversão do julgamento em
diligência, não há de se falar em nulidade da decisão recorrida, tampouco em afronta ao
Princípio da Razoabilidade, que é uma diretriz de bom-senso aplicada ao Direito. Esse bom-
senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências formais que decorrem do princípio
da legalidade tendem a reforçar mais o texto das normas que o seu espírito. Não obstante, não foi
apontado pela defesa qualquer elemento que, de forma inequívoca, tenha constituído ato
desarrazoado.
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726942/2017-35

Da Aplicabilidade do Princípio da Verdade Material no Presente Caso
Neste tópico, a defesa traz considerações sobre o Princípio da Verdade Material,
afirmando que esta corresponde à busca pela aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal, apontando ainda, e neste ponto sob amparo de boa doutrina, que, ao se
aplicar a norma, deve-se ter a cautela para não se impor carga tributária maior do que a
efetivamente devida, o que poderia inviabilizar a atividade desenvolvida, em claro desprestígio
ao comento Constitucional da livre iniciativa, da capacidade contributiva, etc.
Sustenta que o Princípio da Verdade Material é aplicável ao processo
administrativo e que o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se
valer de outros elementos além daqueles trazidos nos autos, já que tem mais liberdade do que o
juiz, pois está autorizado a recepcionar e levar em conta qualquer elemento de prova que tenha
chegado ao seu conhecimento.
Alega a defesa que teve acesso ao laudo das contas bancárias realizado pelo
DITEC – Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal que abre divergência aos
valores apontados pela fiscalização.
Sobre a matéria, assim se manifestou a decisão recorrida:
Ainda, os interessados argumentam que no processo administrativo impera a busca pela
verdade material: De fato, no processo administrativo fiscal deve-se sempre buscar a
verdade material.
No entanto, ao contrário do que afirma o autuado em sua peça impugnatória, a
fiscalização empenhou enorme esforço e tempo para apurar a verdade material dos
fatos. E nesse sentido foi que levou em conta todos os documentos e esclarecimentos
apresentados e ainda efetuou diversas diligências, visando à correta apuração dos fatos
geradores de imposto de renda, conforme comprovam as diversas Intimações Fiscais
levadas à efeito.
Foi realizado um incessante trabalho de busca da verdade material dos fatos,
oportunizando, após cada análise dos elementos carreados aos autos, os esclarecimentos
e/ou comprovações complementares.
Como se vê, a decisão recorrida reconhece que, no processo administrativo deve-
se buscar a verdade material, mas não se pode esperar que ocorram buscas adicionais se não há
evidências que maculem a verdade evidenciada nos autos.
O procedimento fiscal buscou, no caso concreto, exatamente aproximar a
realidade factual e a sua representação formal. Nota-se, com clareza, que a partir de
movimentações financeiras, dispêndios, compras e alienações, embora formalmente tais
operações tenham sido camufladas por negócios inexistentes ou pessoas interpostas, a
fiscalização logrou êxito em identificar sua essência e atribuiu os efeitos tributários que entendia
aplicáveis. Naturalmente, no caso de discordância do autuado quanto às conclusões da
fiscalização, são temas, mais uma vez de mérito, nele incluído o citado Laudo da Polícia Federal,
que é tema a ser tratado a seguir.
Assim, rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
Do fato novo. Do laudo das Contas Bancárias Realizado pelo DITEC –
Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Dos valores apontados de maneira
divergente à fiscalização.
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726942/2017-35

No tema, inicia a defesa com algumas considerações relacionada ao direito penal,
pontuando que, para que seja configurado o crime em comento, é importante que o agente tenha
agido com dolo.
A seguir, passa o recurso a tratar de competências para instituição de tributos,
características da tributação sobre a renda, definições da Ciência Contábil, tudo para concluir:
- que nem toda aquisição de bem ou direito se caracteriza como renda;
- só há acréscimo patrimonial se ocorrer incorporação de riqueza nova ao
património já existente;
- que o legislador ordinário não pode descrever como hipótese de incidência do IR
riqueza que não seja nova e que não se releve em valores líquidos;
- que, diante das conclusões do Laudo elaborado pela Polícia Federal, o Auto em
discussão encontra-se eivado de vícios de erro substancial, inviabilizando por completo a
manutenção de sua cobrança;
- que seja determinada a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem elabore planilha excel confrontando as movimentações financeiras dos
recorrentes, em especial os valore lançados no auto de infração que ora se discute.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, cumpre ressaltar que o presente
processo não imputa crime algum ao recorrente, ainda que eventualmente possa ter ocorrido
Representação Fiscal para fins Penais a quem tem competência legal para propor a denúncia.
Remanesce para a discussão apenas a questão da ocorrência de dolo a justificar a qualificação da
penalidade de ofício, mas tal questão é tema autônomo e será adiante tratado.
No que se relaciona aos argumentos de que a tributação deve incidir
exclusivamente sobre riqueza nova ou que nem todas as aquisições correspondem a despesas,
nos termos do art. 43 da Lei 5.172/66 ( CTN), o Imposto sobre a Renda incide sobre o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e também sobre os demais acréscimos
patrimoniais. Mas não se confunde, no caso da pessoa física, o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, ou mesmo o acréscimo patrimonial, com acumulação de riqueza, sob
pena de ficarem fora do alcance da tributação todos aqueles que gastam tudo o que conseguem
produzir.
No caso da pessoa física, a alegada tributação de valores “líquidos” pelo
recorrente é efetuada no Ajuste Anual, onde, nos exatos limites da legislação, valores são
excluídos da base de cálculo do tributo, para que este não corrompa uma de suas facetas mais
nobres e, no lugar de ser instrumento de redução de desigualdade social, acabe por agravá-la.
Desta forma, como as exclusões da base de cálculo do tributo já foram
consideradas pelo contribuinte em seus ajustes anuais, conclui-se que o rendimento omitido deve
ser integralmente submetido à tributação, com a ressalva de que outro poderia ser o desfecho se
optasse o contribuinte por aclarar a origem e a natureza de tais valores mediante a comprovação
de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo Fisco.
Tanto é assim que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou, uniforme e reiteradamente sobre este tema, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726942/2017-35

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada
Quanto a eventuais divergências entre as conclusões da Fiscalização e de Laudo
emitido Instituto de Criminalística da Polícia Federal (fl.s 1407 e ss), este juntado apenas em
sede recursal, além da defesa não ter apresentado detalhamento de suas razões quanto às
alegadas divergências de valores, o objeto da fiscalização não coincide integralmente com o que
foi apurado no procedimento policial. No presente processo foram avaliadas movimentações
financeiras, dispêndios, compras e alienações do contribuinte pessoa física, em conta própria ou
em conta mantida por interpostas pessoas. Já na manifestação pericial em tela, a questão envolve
tantas outras pessoas físicas e jurídicas e tem lastro na investigação de transações de importação
e exportação.
Como dito alhures, caberia ao contribuinte apresentar elementos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Pública constituir o lançamento que pudessem
justificar a conversão do julgamento em diligência, mas a defesa não aponta nenhum desses
elementos, limitando-se a, de forma genérica, solicitar diligência para que o Fisco faça o que lhe
caberia fazer.
Assim, corretos o lançamento e a decisão recorrida, razão pela qual indefiro o
pedido de perícia e nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
Da Ilegalidade da Cobrança de Multa Agravada e Juros de Mora
Apegando-se, mais uma vez em premissas relacionadas aos Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade, a defesa sustenta que não foi realizada a devida gradação da
multa pelo Agente fiscal, que teria se limitado a aplicar valores exorbitantes a título de multas e
juros.
Sustenta que os recorrentes foram duplamente punidos pela imposição de multas e
juros sobre as mesmas infrações e tal procedimento não encontra respaldo no ordenamento
jurídico vigente, alegando, ainda, que a cominação da multa deve ser adequada à busca do fim
pretendido, necessária para atingi-lo e, ainda ser proporcional.
Após considerações e citações doutrinárias e jurisprudenciais, conclui que
afirmando a inconstitucionalidade da multa imposta nos autos de infração objeto do processo
administrativo em epígrafe, por ter caráter confiscatório e, portanto, malferir o disposto no
inciso IV, do artigo 150, da Lei Maior.
Sobre o tema, entendo desnecessárias maiores considerações tanto dos
argumentos da defesa quanto deste Relator, pois as penalidades de ofício imposta nos autos, bem
assim a incidência de juros de mora estão previstas na Lei 9.430/96, nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726942/2017-35

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Como se vê, sempre que houver lançamento de ofício nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata a multa aplicável
é a de 75%, independentemente da ocorrência de dolo, o qual deve se evidenciado apenas nos
casos de qualificação deste mesma penalidade de ofício, pela duplicação do percentual, que
passa a ser de 150%.
No caso dos autos, embora a questão não tenha sido diretamente atacada pela
defesa, a conduta dolosa a justificar a qualificação da penalidade de ofício é evidente e
reconhecida pelo próprio contribuinte, o que, por si só, justifica a medida excepcional aplicada
pela fiscalização, é o que se depreende da Sumula Carf no 34, que assim dispõe:
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU
de 14/07/2010
Por sua vez, não há de se confundir multa moratória com a penalidade de ofício.
A primeira visa punir a inadimplência daqueles que, espontaneamente, apuram e declaram o
tributo devido, deixando apenas de recolher o tributo devido no prazo estipulado pela legislação.
Por outro lado, a penalidade de ofício, mais severa, é claro, visa penalizar os casos como o que
se discute no presente processo, no qual, em procedimento de ofício, apura-se diferença de
imposto ou contribuição decorrentes de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração ou de declaração inexata.
Sobre a possibilidade deste Conselho avaliar a conformidade de preceitos legais
em vigor aos termos da Constituição Federal, bem assim sobre incidência de juros sobre a multa
de ofício, é tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 2
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726942/2017-35

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital